Tribunal: TJMT
Processo: 0001235-26.2020.8.11.0064
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001235-26.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[BENJAMIM SILVEIRA NETO - CPF: 172.196.201-87 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUCAS DANIEL SILVA (APELANTE), MARIA MADALENA DE CASTRO SILVEIRA - FILHA HERDEIRA registrado(a) civilmente como MARIA MADALENA DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 208.142.401-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA, CONCURSO DE AGENTES E RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1.PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA DELITIVA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROCEDÊNCIA DA CONDENAÇÃO

– 2.

PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO PRIMEIRO CRIME PARA O DE FAVORECIMENTO REAL – IMPROCEDÊNCIA. COAUTORIA DELINEADA – APELO DESPROVIDO.

1.Existindo nos autos indícios de materialidade e de autoria suficientes para embasar a condenação, e não logrando o acusado êxito em demonstrar a veracidade de suas alegações, a manutenção do decreto condenatório é medida imperiosa. Testemunhas identificaram o réu em sede policial e em juízo, em consonância com as demais provas
.

2. não há que se falar em desclassificação da conduta descrita na denúncia para o crime previsto no artigo 349 do Código Penal. O tipo penal em comento prevê a ocorrência do favorecimento real quando o criminoso prestar, fora dos casos de coautoria ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande que condenou
LUCAS DANIEL SILVA
, nos autos da ação penal nº 1235-26.ZOZ0.811.0064, código nº 704043, à pena de 14 (quatorze) anos 02 (dois) meses e 04 (quatro) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa no montante de 1/30 do salário mínimo, pela prática delitiva constante dos artigos 157, §2°, inciso II e V, § 2º-A, inc. I, do Código Penal.

Nas razões, a defesa busca
a absolvição
do apelante,
ao argumento de que não há provas nos autos suficientes
para amparar a condenação. Subsidiariamente, busca a
desclassificação do crime de roubo para o de favorecimento real,
por entender que a atuação do apelante se deu após a consumação do delito patrimonial.

Em contrarrazões, a douta Promotora de Justiça rebate a tese defensiva, pugnando pelo desprovimento do presente recurso de apelação (id. 42527991).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça- Dr. Élio Américo utilizando-se dos argumentos lançados nas contrarrazões,
per relationem
, é pelo
desprovimento do recurso
(id. 87957980).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 23 agosto de 2021.

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO POR AUSÊNCIA DE PROVA

A defesa busca a absolvição do apelante, ao argumento de que inexistem provas suficientes da autoria delitiva, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Contudo, da detida análise das provas produzidas, tanto na fase inquisitiva como em juízo,
verifica-se que há elementos suficientes e hábeis a demonstrar a materialidade e a autoria do delito
.

Ressai dos autos que no dia
29/01/2020
, por volta das 0h, na residência localizada na Rua João Paulo Lopes, 327, bairro Jardim Brasília, em

Rondonópolis, o apelante
LUCAS DANIEL SILVA
, juntamente com outros três comparsas não identificados, agindo com unidade de desígnios e almejando objetivo comum, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu para si coisas alheias móveis pertencentes às vítimas idosas
Benjamim Silveira Neto
e
Maria Madalena de Castro Silveira.

Apurou-se que na data e período acima mencionados, o apelante e os demais e seus comparsas se dirigiram até a residência das vítimas e adentraram no imóvel enquanto estas dormiam, com arma de fogo em punho, anunciaram o assalto, e restringindo a liberdade do casal.

Neste ínterim subtraíram um veículo caminhonete S10 Advantage, cor branca, placa QBP-7190, avaliada em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais); um veículo HB20 Comfort Flex, cor branca, avaliado em R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais); um notebook, marca Itautec, avaliado em R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), um computador HP, avaliado em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), um celular Samsung M50, cor azul, avaliado em R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos reais), um celular Samsung J6, avaliado em R$ 700,00 (setecentos reais), diversas bijuterias avaliadas em R$ 400,00 (quatrocentos reais), uma televisão LG 42 polegadas, avaliada em R$ 2.000,00 (dois mil reais), uma televisão LG 41 polegadas, avaliada em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), um televisor monitor LG 20 polegadas, avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), uma televisão Philco 20 polegadas, avaliada em R$ 500,00 (quinhentos reais), um televisor Samsung avaliado em R$ 1.700,00 (mil e setecentos reais), um DVR avaliado em R$ 500,00 (quinhentos reais), um par de alianças avaliado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), dois relógios de pulso, marca Orient, avaliados em R$ 1.000,00 (mil reais), um relógio Seiko, avaliado em R$ 400,00 (quatrocentos reais), um relógio Champion, avaliado em R$ 350,00 (trezentos e cinqüenta reais), quatro óculos de sol, avaliados em R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), um aparelho Home Theater, marca Philco, avaliado em R$ 800,00 (oitocentos reais), uma pulseira de ouro avaliada em R$ 1.000,00 (mil reais), além da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie, causando grande prejuízo material de aproximadamente R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

O apelante e os demais agentes colocaram todos os pertences nos veículos S10 e no HB20 e saíram conduzindo os veículos - incumbidos de levar a caminhonete para o município de Cáceres/MT, enquanto dois comparsas mantinham as vítimas com a liberdade restrita e sob a mira de arma de fogo.

No trajeto para a cidade de Cáceres, o apelante foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal, ocasião em que este empreendeu fuga quando da ordem de parada e abandonou o veículo, tendo sido localizado posteriormente após rondas realizadas pela autoridade policial e preso em flagrante delito.

Nesse contexto, além da materialidade e da autoria delitiva com relação ao apelante serem incontroversas, denota-se que a empreitada criminosa fora detalhadamente planejada pelo apelante e seus comparsas, porquanto já haviam inclusive arquitetado o plano de fuga, com o deslocamento até a cidade de Cáceres, ocasião em que o apelante foi preso.

Com e feito, a testemunha
Cleber Braz da Silva
, um dos Policial Rodoviário Federal ouvido em juízo, assim declarou:

“(...)na data dos fatos, por volta das 5h da madrugada, foi dada ordem de parada para esse veículo S10, que seguia sentido Cáceres, mas o motorista desobedeceu e empreendeu fuga. Relatou que começaram o acompanhamento tático do veículo e os agentes logo abandonaram o carro e correram para o matagal, não tendo sido possível detê-los naquele momento. Afirmou que levaram a caminhonete para a barreira e deram continuidade às diligências,
ocasião em que lograram êxito em deter o denunciado, na posse de uma mochila com vários pertences que ele mesmo confirmou que eram dessa residência situada nesta cidade, na qual inclusive havia um notebook
. Mencionou que, segundo o denunciado, apenas um dos agentes estava com ele no veículo e os demais haviam ficado nesta urbe. Informou que não havia ainda queixa de roubo do referido veículo recuperado, pois as vítimas ainda não haviam registrado a ocorrência. Realçou que, no momento que abandonaram o veículo, os dois agentes não tiveram mais contato porque fugiram no matagal, mas conseguiram abordar o denunciado, instante em que este já foi confessando que era ele quem estava com a caminhonete. Mencionada pessoa confirmou o depoimento prestado perante a autoridade policial. (....)” (sic) (trecho extraído da r. sentença) (destacamos).

Por sua vez, a testemunha
Aluízio Ribeiro da Silva
,
Policial Rodoviário Federal
, tanto na fase policial quanto em juízo, relatou que:

“(...) Deu ordem de parada ao veículo S10, mas o condutor não obedeceu, empreendeu fuga, abandonou o veículo posteriormente, adentrou no matagal e, por volta das 7h da manhã, receberam informações de usuários da rodovia sobre um cidadão andando em atitude suspeita, momento em que conseguiram abordá-lo, tendo ele afirmado se chamar João.
Afirmou que o indivíduo, de imediato, admitiu que estava na caminhonete e que ela foi tomada num assalto ocorrido em Rondonópolis e que ele e o comparsa estavam incumbidos de levar o veículo até Cáceres, enquanto o restante da quadrilha havia ficado com as vítimas, num cativeiro em Rondonópolis
. Mencionada pessoa acrescentou que esse homem (que se tratava do denunciado) disse que receberia o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo serviço.
Ressaltou que foram apreendidos celulares, computadores e joias na posse dele
.
(sic) (trecho extraído da r. sentença) (destacamos).

Nesse aspecto, importa destacar que o valor do depoimento testemunhal de policiais, sobretudo quando prestados em Juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não apenas pelo fato de emanar de agentes públicos incumbidos por dever funcional da repressão penal, mas também em razão de seus depoimentos estarem em consonância com os demais elementos de prova, especialmente com o depoimento da vítima.

Enfrentando essa questão, esta Câmara Criminal firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende da ementa abaixo reproduzida:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO AGENTE PELA PRÁTICA, EM CONCURSO MATERIAL, DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 307, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 14, CAPUT, DA LEI N.º 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO DA PRÁTICA DE TODOS OS DELITOS, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS – RELATOS SEGUROS E COERENTES DOS POLICIAIS ATUANTES NO DESLINDE DOS FATOS, CONFIRMADOS POR DOCUMENTOS OFICIAIS E PELAS CONFISSÕES EXTRAJUDICIAIS DO RÉU E SEUS COMPARSAS, CUJAS RETRATAÇÕES EM JUÍZO NÃO ENCONTRAM AMPARO EM QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO – PREQUESTIONAMENTO – APELO DEFENSIVO DESPROVIDO.1. Se o laudo pericial oficial de constatação de eficiência de arma de fogo e os relatórios policiais confeccionados pela Polícia Judiciária Civil dos Estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, aliados aos depoimentos judiciais prestados pelos agentes públicos envolvidos na apuração dos crimes, revelam que o apelante e demais denunciados associaram-se de forma permanente e estável para o cometimento reiterado de crimes de roubo a caminhões, além disso, traziam consigo escondido no veículo em que trafegavam uma arma de fogo calibre 38 e munições, bem assim, que o apelante identificou-se inicialmente valendo-se da CNH de seu irmão; fica obstada a aplicação do brocardo jurídico in dubio pro reo, devendo ser ratificado o édito condenatório pelos delitos de associação criminosa armada, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e falsa identidade, mormente quando as retratações das confissões extrajudiciais dos acusados não encontram amparo em qualquer outro elemento de prova, a não ser em si mesmas.2. A título de prequestionamento, resta integrado na fundamentação do voto o artigo de Lei relacionado com a matéria debatida nas razões recursais. ” (N.U 0011544-74.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 08/05/2019, Publicado no DJE 09/05/2019)

No mesmo sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE CONSTATADO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
CONDENAÇÃO FUNDAMENTADA EM DEPOIMENTO POLICIAL. PROVA IDÔNEA
. MAJORANTES DO ART. 40, IV E VI, DA LEI N.11.343/2006. ANALOGIA À SÚMULA 443 DO STJ. READEQUAÇÃO À FRAÇÃO MÍNIMA (1/6). REGIME MAIS GRAVOSO (FECHADO). CONCURSO MATERIAL.REPRIMENDA SUPERIOR A 8 ANOS. MANIFESTA ILEGALIDADE VERIFICADA EM PARTE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(....)
3. Conforme entendimento reiterado do Superior Tribunal de Justiça, os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade.

4. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação das majorantes previstas no art. 40 da Lei de Drogas exige motivação concreta, quando estabelecida acima da fração mínima, não sendo suficiente a mera indicação do número de causas de aumento, em analogia ao disposto na Súmula 443 do STJ, que dispõe: "o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

(...) 7. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para reduzir a fração de incidência da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei de Drogas para 1/6, ficando a reprimenda final em 10 anos e 4 meses de reclusão e pagamento de 1.399 dias-multa, mantido o regime fechado.”

(HC 436.168/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018)

Desse modo, embora a defesa sustente que o apelante não tenha sido reconhecido por nenhuma das vítimas, é certo que restou evidente a participação do apelante no roubo circunstanciado, conforme se denota das circunstâncias da sua prisão, ocasião em que além de ter tentado empreender fuga, identificou-se aos agentes policiais com nome falsa e foi flagrado na posse de parte dos objetos subtraídos.

Assim,
o conjunto fático-probatório mostrou-se plenamente satisfatório para embasar a condenação do apelante
, especialmente lastreada que está nos depoimentos harmônicos e firmes das testemunhas e das vítimas.

Ademais, conquanto, em juízo, o apelante tenha negado a autoria delitiva do fato criminoso narrado na denúncia, ressai dos autos que, na fase extrajudicial, confessou perante os agentes policias a sua participação no crime.

Por todo o exposto, os elementos de
provas coligidos aos autos mostraram-se absolutamente seguros à condenação do apelante
pela prática do crime de roubo narrado na denúncia.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FAVORECIMENTO REAL

Por fim, a defesa busca a desclassificação do crime de roubo para o de favorecimento real, por entender que a atuação do apelante se deu após a consumação do delito patrimonial.

Contudo, diante do exposto, não há que se falar em desclassificação da conduta descrita na denúncia para o crime previsto no artigo 349 do Código Penal.

O tipo penal em comento prevê a ocorrência do favorecimento real quando o criminoso prestar,
fora dos casos de coautoria
ou de receptação, auxílio destinado a tornar seguro o proveito do crime.

A partir dessas premissas, ao contrário do que sustenta a defesa, ressai do conjunto fático-probatório apresentado que o apelante participou ativamente de delito de roubo majorado.

Por todo o exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021